Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-86.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-86.2021.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANA NERY SOUZA ARAUJO MENDES Advogado(s): LUCIANO SINFRONIO LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1154 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela autora, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes de má gestão da conta PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de julgamento monocrático da matéria e a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, V, do CPC, quando a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 568 do STJ. 4. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de causas cíveis relativas ao PASEP cujo gestor é o Banco do Brasil, conforme precedentes do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1154, fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas sobre falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando baseado em precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.